Tribunal: TJSP
Processo: 1005696-70.2017.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005696-70.2017.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
VANESSA CRISTINA BERNADO (POR CURADOR), é apelado COJIBA
SUPERMERCADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005696-70.2017.8.26.0368 -Voto no 13793
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1005696-70.2017.8.26.0368
Comarca: Monte Alto (1a Vara Cível)
Apelante: Vanessa Cristina Bernado
Apelado: Cojiba Supermercados Ltda.
Voto no 13.793
AÇÃO DE COBRANÇA. SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado
à
ré.
Admissibilidade.
Aplicação
do
princípio
da
causalidade. Verbas de sucumbência que deverão ser
suportadas pela ré, pois deu causa ao ajuizamento da ação.
O fato de ter sido citada por hora certa e representada por
curadora especial não a desonera do encargo. Sentença
mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação de cobrança julgada procedente pelo
MM. Juiz Gilson Miguel Gomes da Silva, para condenar a ré no
pagamento de R$ 2.409,02 (dois mil, quatrocentos e nove reais e dois
centavos), corrigido desde novembro de 2017, acrescidos de juros
moratórios, a contar da citação, além da condenação da no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a ré. Insurge-se contra a
condenação no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. Entende ser
indevida a condenação imposta, uma vez que é beneficiária da
gratuidade da justiça.
Recurso tempestivo, sem preparo, pois a
gratuidade da justiça é objeto de discussão nas razões recursais e
respondido (folhas 214/215).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005696-70.2017.8.26.0368 -Voto no 13793
3
É o relatório.
Ação de cobrança fundada no inadimplemento
decorrente de aquisição de produtos alimentícios, que totalizou o valor
de R$ 1.533,51 (hum mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e
um centavos).
A ré foi citada por hora certa, com nomeação
de curadora especial em seu favor (folhas 147 e 155/157) que apresentou
defesa por negativa geral (folhas 161/163).
O juízo a quo julgou procedente a ação, com
condenação da ré no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da
causa.
A apelação não comporta provimento.
Isto porque o fato de a ré ter sido citada por
hora certa e ser representada por curadora especial não é óbice para
afastar a condenação no pagamento da verba honorária.
Ademais, consigne-se que não há pedido de
concessão de gratuidade de justiça em favor da apelante, bem como não
há nos autos nenhuma demonstração da efetiva necessidade da apelante.
É certo que a ré deu causa ao ajuizamento da
presente ação, pois era devedora de quantia decorrente de aquisição de
produtos alímentícios e não pagos, de sorte que, em atenção ao Princípio
da Causalidade, deve arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
A resistência se traduz, claramente, pela não
quitação da dívida.
Destaca-se
posicionamento
do
Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005696-70.2017.8.26.0368 -Voto no 13793
4
Superior Tribunal de Justiça:
“Inicialmente, ressaltou o Min. Relator que o devedor é
assistido
pela Defensoria Pública, porque, devidamente
citado por edital, não apresentou defesa, considerado, pois,
revel. Por isso, foi-lhe nomeado curador especial. Para a
concessão do benefício da Justiça gratuita é suficiente
simples afirmação da parte de que não tem condições de
arcar com as custas e demais despesas processuais (art. 4o
da Lei n. 1.060/1950). Mas, no caso, o devedor é assistido
pela Defensoria
Pública, que
atua,
neste
feito,
como curador especial. A razão de sua atuação não é a
hipossuficiência da parte, mas sua revelia. Assim, como o
devedor sequer veio aos autos afirmar sua incapacidade de
arcar com os ônus de sucumbência, não há como concluir
ou presumir sua hipossuficiência. A Turma negou
provimento ao agravo”. (AgRg no REsp 846.478-MS, Rel.
Min Aldir Passarinho Junior, julgado em 28/11/2006).
(destaquei)
Em recente pronunciamento, a Corte Superior,
no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial no 281056,
de relatoria do Ministro Raul Araújo e publicado no Diário de Justiça
eletrônico de 30.04.2020, reiterou:
“Afirma-se
que,
na
hipótese
de
representação mediante curadoria especial pela Defensoria
Pública, haveria presunção de hipossuficiência. Ocorre que,
consoante entendimento deste Sodalício, "o deferimento da
justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a
Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso
de revelia do réu devedor, citado fictamente" (AgRg no
AREsp n. 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de 12/9/2016).
(...)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. DEFENSORIA
PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. RÉU REVEL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005696-70.2017.8.26.0368 -Voto no 13793
5
INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO.
1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o
deferimento dos benefícios da justiça gratuita não se
presume, mesmo nos casos em que a Defensoria Pública atue
como curador especial de réu revel.
Precedentes.
2. Dessa forma, não havendo nos autos o deferimento
expresso da referida benesse, nem o recolhimento do preparo
após intimação da Presidência desta Corte para tanto, deve
ser mantida a deserção do recurso especial.
3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgInt no AREsp 1093388/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
17/12/2018, DJe 01/02/2019, g.n.)”. (destaquei)
A propósito:
“Monitória. Contrato de prestação de
serviços educacionais. Mensalidades escolares. Prova
produzida que evidencia a existência da dívida reclamada.
Serviço prestado. Inadimplência em relação ao pagamento
das mensalidades verificada. Citação por edital. Contestação
por negativa geral. Ação julgada procedente. Insurgência
da Autora quanto a não condenação da Ré ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes não arbitrados em razão da defesa dativa. Honorária
recursal fixada. Termo inicial de correção monetária,
contados da data dos respectivos vencimentos das
mensalidades. Recurso provido”. (TJSP, 37a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível 1013215-76.2014.8.26.0344,
Rel. Ders. João Pazine Neto j. 06/02/2019). (destaquei)
“MONITÓRIA.
CHEQUE.
TERMO
INICIAL JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros de mora que devem ser computados desde a primeira
apresentação dos cheques para pagamento. Correção
monetária que deve incidir a partir da data de emissão
estampada no título. Tese firmada pelo STJ sob o rito dos
recursos repetitivos. Sentença reformada nesse ponto. ÔNUS
DA SUCUMBÊNCIA. O fato de a ré ser assistida por
Defensor Público, na condição de curador especial, não a
desonera do pagamento do ônus sucumbencial, uma vez
que vencida na demanda. Condenação da ré ao pagamento
do ônus da sucumbência e verba honorária. Sentença
reformada nesse ponto. RECURSO PROVIDO”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005696-70.2017.8.26.0368 -Voto no 13793
6
(TJSP, 17a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1013337-21.2016.8.26.0344, Rel. Des. Afonso Bráz, j.
28/01/2019). (destaquei)
“APELAÇÃO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO POR NEGATIVA GERAL - CHEQUES -
SENTENÇA
DE
REJEIÇÃO
-
RECURSO
-
REPRESENTAÇÃO
POR
CURADOR ESPECIAL -
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
NÃO
ISENTA
OS
EMBARGANTES
DO
PAGAMENTO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
-
VERBAS
REGIDAS
PELOS
PRINCÍPIOS
DA
CAUSALIDADE
E
DA
SUCUMBÊNCIA
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS CONFORME OS PARÂMETROS DO ARTIGO 85,
§ 2o, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJSP, 14a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1004916-30.2018.8.26.0099, Rel. Des. Carlos Abrão, j.
05/11/2018). (destaquei)
“AÇÃO MONITÓRIA - Sentença de
procedência do pedido Recurso do réu - CITAÇÃO POR
EDITAL - Alegação de nulidade de citação por cerceamento
de defesa - Validade - Diligências para citação pessoal
esgotadas - Nulidade não reconhecida - Sentença mantida
CHEQUE PRESCRITO - O cheque pode ser utilizado para o
ajuizamento da ação monitória, mesmo que tenha ocorrido a
prescrição, pois representa a prova escrita da dívida
contraída Sentença mantida - ILEGITIMIDADE ATIVA -
Não-configuração, por se tratar de cheque ao portador, em
razão do endosso em branco Magistrado que destacou na
sentença a existência do endosso e não tendo sido indicado o
nome, a simples apresentação do título pelo portador é
suficiente para ensejar a cobrança, motivo pelo qual não se
há falar em ilegitimidade ativa do autor, portador do cheque
por endosso regular - Sentença confirmada JUROS DE
MORA - Alegação de que os juros de mora devem ser
contados a partir da citação - Impossibilidade
Cheque
representa obrigação positiva e líquida, com vencimento
certo
Em caso de inadimplência, incidem juros legais,
desde a data de apresentação do título
Precedente do
Superior Tribunal de Justiça
Ante a impossibilidade de
reformatio in pejus, incidência dos juros deve ser a partir da
propositura da ação
Sentença mantida - ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA
Pleito de isenção formulado pelo
requerido - Cabível a condenação em honorários de
sucumbência ao réu revel, representada por Curadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005696-70.2017.8.26.0368 -Voto no 13793
7
Especial
Aplicação do Princípio da causalidade

Sentença Mantida - RATIFICAÇÃO DO JULGADO

Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os
elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes,
dando à causa o justo deslinde necessário Artigo 252, do
Regimento Interno do TJSP
Aplicabilidade
Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP, 38a Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
1021385-38.2016.8.26.0224, Rel. Des. Spencer Almeida
Ferreira, j. 27/09/2018). (destaquei)
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator